Tribunal: STF
Processo: HC 235833
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de FRANCISCO WILSON ZANETICH, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2319472-74.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal c. c. § 2º-A, inciso I, c/c o art.14, inciso II, do Código Penal, todos c/c os arts. 5º, inciso I, e 7, inciso I, ambos da Lei n. 11.340/2006; art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal e artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do estatuto penal, termos em que denunciado.



    Sustentam os impetrantes que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, não apresenta fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. Destacam que os vídeos que foram encaminhados pela autoridade policial aos autos do inquérito policial não são vídeos oficiais, mas oficiosos, que circularam em redes sociais, e que não houve o descumprimento de medida protetiva. Alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Defendem que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é pai de crianças menores e possui diabetes tipo 1. Sustentam, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia da prova penal.



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, revogação da prisão cautelar ou a concessão de prisão domiciliar.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, aferidas pelo seu modus operandi. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da decisão que manteve o decreto de prisão preventiva (fl. 169):



    Ainda, necessário reconhecer que a gravidade concreta do delito supostamente praticado e a análise dos vídeos sobre o ocorrido dão indícios de que o réu possa ser pessoa perigosa. O fato de estar doente também não lhe garante a possibilidade de reconsideração do decreto de prisão, já que a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) pode ser comunicada sobre sua situação de saúde e tomar as medidas adequadas para manter o réu saudável.



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] uma vez afastada a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, requer seja processado o pedido na forma da lei e regimento interno desta E. Corte e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA E/OU CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR, para fazer cessar o constrangimento ilegal oriundo de r. decisão judicial baseada em imagens oficiosas do ocorrido, cuja degravação foi promovida por leigo (agente policial) (fls. 55/56 dos autos de primeiro grau), em total desarmonia com o contido no artigo 159 do Código de processo Penal, além de existir flagrante quebra na cadeia de custódia (laudo pericial de fls. 48/54 dos autos de primeiro grau constam 08 estojos, não há indicativos de que foram lacrados e, no auto de exibição e apreensão de fls. 13 dos autos de primeiro grau, consta a apresentação de 13 cartuchos de munições deflagradas), não se olvidando ainda de que se trata de Paciente primário, que possui domicilio fixo e certo e profissão honesta (empresário), levando-se em consideração ainda que procedeu a entrega das armas de fogo de sua titularidade (é CAC e as armas são registradas) e está cumprindo regularmente a medida protetiva deferida nos termos da Lei 11.340/2006 (‘a) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas amenos de 200 metros; b) proibição de aproximação do local de trabalho da ofendida a menos de 200metros; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) proibição de frequentar a residência da vítima; e) suspendo a posse ou o porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (art. 22, inciso I, da Lei n.11.340/06’) (fls. 123/129 dos autos n° 1500362-49.2023.8.26.0574). (g.n.)



    Requer, ainda, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo.



    Requer, outrossim, seja determinado segredo de justiça nos presentes autos, tendo em vista que o feito em primeiro grau encontra-se cadastrado dessa forma.” (doc. eletrônico 1, pp. 46-47).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator